Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-80.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800706-80.2023.8.14.0000

AUTOR: JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES

REU: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS.ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APLICA A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Autor alega que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, §6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

2.
O acórdão rescindendo é claro no sentido de que as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo.

3. Não há violação à norma jurídica quando o acórdão considera inexistente o ato ilícito do Poder Público, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas.

4. A ação rescisória não se presta à rediscussão da matéria de mérito da ação de cognição.

5.
Ação rescisória que se julga improcedente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de junho a 02 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES a fim de rescindir o Acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Apelação Cível 0837630- 02.2019.8.14.0301 em que o ora autor era apelante e o Estado do Pará figurava como apelado.

JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES ajuizou ação ordinária alegando que em 22 de novembro de 2018 estaria navegando em sua canoa, em um igarapé no Distrito de Icoaraci, juntamente com outros três colegas, a caminho do local onde retiravam argila como profissão, quando foi abordado por uma embarcação da Polícia Militar, acompanhada de viaturas terrestres e um helicóptero, ordenando que parecem e descessem de suas canoas.

Relatou que os policiais determinaram que todos levantassem as mãos e, apesar de terem obedecido, os agentes teriam realizados disparos de arma de fogo em sua direção, um dos quais lhe atingiu no braço esquerdo e o fez se atirar na água, para salvar sua vida, escondendo-se na mata.

Aduziu que quando conseguiu recobrar suas forças, foi encaminhado para o Pronto Socorro Mario Pinotti, passando por cirurgia no local onde atingido pelo projétil de arma de fogo e demandando tratamento e fisioterapia para tentar recobrar os movimentos totais do braço alvejado.

Requereu o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por danos estéticos, em valor equivalente a 1.000 (mil) salários-mínimos, totalizando R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) cada.

O Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém julgou improcedentes os pedidos, considerando que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento do dever legal, haja vista as armas apreendidas em poder do autor e seus colegas e da troca de tiros entre todos durante a operação.

Irresignado, JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES interpôs recurso de apelação reiterando as alegações e requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de reconhecimento da responsabilidade do Estado do Pará e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, da forma como pleiteada na petição inicial.

A apelação foi desprovida pela 2ª Turma de Direito Público na relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Netto, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES ORIGINADAS POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REGULAR EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

2. A regular execução de operação policial, na qual ocorreu troca de tiros entre os agentes policiais e os suspeitos de atividade criminosa, vindo um deles a ser alvejado com projétil de arma de fogo, não caracteriza conduta ilícita por parte dos agentes públicos, que agiram em estrito cumprimento do dever legal.

3. Ausente conduta ilícita por parte do Estado do Pará, restando descaracterizada a responsabilidade da administração pública por eventuais danos que alega ter sofrido o apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0837630-02.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 13/12/2021).

Após a interposição de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, o acórdão mencionado transitou em julgado em 21/07/2022.

JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES ajuizou a presente ação rescisória em 26/01/2023, com fundamento no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil.

Alega
que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, §6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta que a responsabilidade civil do Estado depende tão somente da presença do nexo de causalidade e dano, o que se verificou na instrução processual.

Requereu a rescisão do Acórdão em Juízo rescindendo e, no mérito, a procedência da ação indenizatória.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que alega, em síntese, inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista que
eventual injustiça da decisão não é causa para o ajuizamento da ação rescisória por “erro de fato”.

No mérito do Juízo rescindendo, sustenta que o autor não logrou demonstrar a violação a norma jurídica, na medida em que o acórdão rescindendo aplicou a lei de forma correta e em consonância com a Jurisprudência pacífica.

No mérito do Juízo do rescisório, alega que o autor se limitou a repetir os argumentos formulados na petição inicial da demanda indenizatória, os quais já foram refutados por este Corte.

Sustenta que a operação policial ocorreu de forma legal, em estrito cumprimento do dever legal, sobretudo diante da constatação de que havia armas de fogo em posso do autor e dos outros ocupantes da embarcação.

Requereu a inadmissão da ação rescisória e, no mérito a improcedência da ação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

INÉPCIA DA INICIAL.

No que tange a inépcia da petição inicial, impende ressaltar que, trata-se de peça escrita por meio da qual o demandante introduz em juízo uma demanda, postulando uma tutela jurisdicional.

Segundo Dinamarco, a inicial, é o "elemento de instrumentalização física da demanda" (Instituições de Processo Civil, 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, pg 990).

Com efeito, verifico que foram descritos pormenorizadamente os fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda. A exordial narra a causa de pedir e o pedido. A conclusão decorre logicamente dos fatos e a pretensão é juridicamente possível.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia na inicial.

JUÍZO RESCINDENDO

O art. 966 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de ajuizamento da ação rescisória:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES ajuizou a presente ação rescisória em 26/01/2023, com fundamento no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil.

Alega que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, §6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta que a responsabilidade civil do Estado depende tão somente da presença do nexo de causalidade e dano, o que se verificou na instrução processual.

Todavia, o acórdão rescindendo é claro no sentido de que as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo. Senão vejamos:

Segundo consta dos autos do Inquérito Policial nº 00008/2018.100879-0 (ID 5340492), nas embarcações onde se encontravam o autor e os demais suspeitos foram encontradas diversas armas de fogo, constando cópia de laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves cujo resultado afirma haver vestígios de que os artefatos efetuaram disparos anteriores ao exame, condizente com a troca de tiros ocorrida entre os agentes policiais e os suspeitos.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, durante o desenvolvimento de operação policial, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma e da doutrina, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho3, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Assim, não há violação à norma jurídica na conclusão adotada no julgado, pois considerou inexistente a conduta ilícita do Poder Público na atuação policial.

A Turma julgadora julgou conforme o seu livre convencimento, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas, não se prestando a ação rescisória a rediscussão do mérito da ação de cognição.

Deste modo, não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar a violação da norma jurídica alegada, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão rescindendo.

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2024